Tribunal: CARF
Processo: 13874.000015/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13874.000015/2005-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.348 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
CITROVITA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da
atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre
de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo
da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o
serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do crédito gerado pelo
próprio insumo. Mesmo raciocínio é aplicável aos fretes para transporte de
produtos em elaboração.
PROVAS. RESSARCIMENTO.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000015/2005-53
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento, à fl. 3, cujo crédito provém do
saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep, relativo a receitas de exportação,
apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao terceiro trimestre de
2004, no valor de R$ 268.894,95.
Posteriormente,
foram
apresentadas
Declarações
de
Compensação
(DComp)
aproveitando o mesmo crédito.
A DRF/Sorocaba, por meio do despacho decisório de fls. 191/196, indeferiu o pedido e
não homologou as compensações.
De acordo com a Informação Fiscal, de fls. 185/189, o crédito foi indeferido porquanto
a requerente deixou de apresentar documentos e arquivos exigidos pela fiscalização para
análise do pleito.
Segundo o citado relatório, mesmo após diversas intimações para que apresentasse os
elementos necessários ao exame do crédito postulado, a contribuinte deixou de
apresentar os arquivos magnéticos com dados manipuláveis de sua escrituração contábil
e fiscal de acordo com as especificações contidas na Lei no 8.218, de 1991, art. 11,
Instrução Normativa (IN) SRF no 86, de 2001, e Ato Declaratório Executivo (ADE)
Cofis/SRF no 15, de 2001, bem assim a relação das notas fiscais que geraram créditos e
débitos, relativas ao trimestre em questão, inviabilizando, assim, a análise do direito
creditório.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu pedido,
a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 237/267, alegando,
em brevíssima síntese, que apresentou documentação que não foi acostada aos autos e
anexou a relação de notas fiscais, solicitando ainda a juntada de novos documentos e a
anulação do despacho decisório.
Esta DRJ, por meio do acórdão de fls. 488/198, considerou a manifestação de
inconformidade improcedente e também não reconheceu o direito creditório.
A Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), por meio do acórdão de fls. 578/582, anulou a decisão de primeira instância,
entendendo que a documentação apresentada em sede de manifestação de
inconformidade deve ser analisada por esta Delegacia de Julgamento.
Dando prosseguimento, esta DRJ, por meio do acórdão de fls. 596/600, deu provimento
parcial à manifestação de inconformidade para que a autoridade administrativa a quo
proferisse novo despacho decisório com análise do mérito à luz da documentação
apresentada com a manifestação de inconformidade.
A DRF/Sorocaba proferiu novo despacho decisório, de fls. 737/746, indeferindo o pleito
por inexistência de crédito ressarcível.
De acordo com o despacho decisório, foi também glosada parte do crédito em litígio,
relativa a frete.
A glosa se deu primeiramente pelo fato de o crédito ter sido lastreado em nota fiscal de
emissão da própria contribuinte, referente à aglutinação de serviços de transporte por ela
tomados no mês, e consequente não comprovação da incidência das contribuições na
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

etapa anterior, conforme previsão do art. 3o, § 2o, II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Considerou também a autoridade a quo que o tipo de frete em questão – transferência de
frutas para industrialização – não gera créditos da não-cumulatividade, pois não guarda
relação com a fabricação em si dos produtos vendidos pela requerente. Somente o frete
na operação de venda teria esse condão, de acordo com a legislação de regência.
O crédito remanescente foi considerado não ressarcível pelo despacho em questão
porquanto não há receita de exportação para os meses de julho a setembro de 2004.
Assim, tal saldo somente pode ser utilizado para desconto das próprias contribuições.
Cientificada do novo despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu
pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 753/785,
alegando, primeiramente, em síntese, que o despacho decisório combatido reconheceu a
viabilidade de gerar crédito da grande maioria das notas fiscais analisadas.
Quanto às notas de fretes glosadas, argumenta que não há respaldo algum para que
sejam isentas das contribuições uma vez que houve a tributação e que a fiscalização não
fundamenta o seu argumento tampouco demonstra a suposta ausência de tributação.
Alega ainda, para fins de argumentação, que a glosa é ilegal à medida que, em resumo,
desconfigura a técnica da não-cumulatividade.
Posteriormente, argumenta que a decisão considerou um conceito de insumo
equivocado, semelhante ao do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e passa a
discorrer sobre o conceito de insumo.
E prossegue:
Para se evitar distorções envolvendo a incidência não-cumulativa das aludidas
contribuições, a jurisprudência do CARF consolidou-se no sentido de viabilizar o
creditamento de forma abrangente, entendendo-se como insumos todos aqueles
necessários à consecução das atividades desenvolvidas pelos contribuintes em suas
áreas de atuação. É totalmente despiciendo, pois, que sejam consumidos/alterados no
processo de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto.
Aduz decisões do CARF nesse sentido e conclui que as Instruções Normativa (IN) SRF
nos 247/2002 e 404/2004 são inconstitucionais e que a jurisprudência administrativa
hodierna considera insumo os bens e serviços que mesmo que não sejam consumidos
durante o processo produtivo estão intrinsecamente relacionados a ele.
Informa que a matéria está sendo objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em Recurso Especial e transcreve voto do ministro relator.
Alega ainda que os créditos glosados são provenientes de serviço essencial ao seu
processo produtivo, ou seja, que a remessa de frutas para industrialização é essencial à
produção e sem ela inviabilizaria o processo produtivo.
Argumenta também que considerar que somente os insumos diretos gerariam créditos
da não-cumulatividade revela erro conceitual uma vez que a doutrina e jurisprudência já
se manifestaram pela aceitação do créditos provenientes de insumos indiretos.
Aduz ainda acórdão do CARF convalidando o creditamento relativo a frete na entrada
de insumos, mesmo quando este é efetuado pela própria contribuinte.
Em relação à receita de exportação, anexa planilha que evidenciaria o saldo acumulado
do período e outra onde é possível verificar a porcentagem relativa ao mercado externo.
Junta ainda notas fiscais de venda equiparada à exportação e livros de apuração de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) "a fim
de demonstrar o saldo acumulado de receita de exportação."
Por fim, apenas para fins de argumentação, alega que deverá ser reconhecido e deferido
o crédito pleiteado para desconto em períodos subsequentes, em observância à
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

sistemática da não-cumulatividade, não havendo decadência uma vez que o pedido foi
formalizado em tempo hábil.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 14-83.391, de 19 de abril de 2018, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos com
frete na operação de venda suportados pelo vendedor e aqueles que compõem o custo do
insumo adquirido.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESCONTO. REGRA GERAL.
Os créditos da não-cumulatividade, em regra, podem ser descontados da própria
contribuição em períodos subsequentes dentro do prazo decadencial independentemente
de pedido prévio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) O frete contratado para remessa de frutas à industrialização é essencial ao seu
processo produtivo, sendo legítimo o creditamento desse serviço;
b) Apresentou um satisfatório conjunto probatório que lastreia o direito ao
crédito dos fretes contratados, de forma que a alegação de falta de prova é
descabida;
c) É patente a possibilidade de ressarcimento dos créditos pleiteados, ao passo
que a recorrente possui saldo acumulado de receita de exportação em todo o
período cujo ressarcimento do crédito foi pleiteado.
Termina o recurso pleiteando o integral deferimento do pedido de ressarcimento.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Conceito de Insumo
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe à interpretação
das leis que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior parte
dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para fins de
obtenção do valor do crédito das exações a serem ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-
55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por consequência, minhas
razões de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do
termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete
em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
Fretes no transporte de produtos em elaboração
A glosa objeto desse capítulo se refere aos custos com serviços de fretes para
remessa de fruta à industrialização.
O acórdão recorrido decidiu que fretes relativos a produtos em elaboração devem
ter o mesmo tratamento das aquisição de insumos no que se refere a geração de créditos da não-
cumulatividade. No caso, como as mercadorias transportadas não geram crédito, os serviços a
elas ligados também não gerariam.
Não compartilho dessa conclusão. Na minha visão, os produtos em elaboração ou
semi-acabados devem ter tratamento diferenciado, pois já se encontram no processo produtivo do
sujeito passivo. Logo, para os serviços a eles ligados o que se deve perquirir é a essencialidade
ou a relevância dentro do processo produtivo do sujeito passivo.
No caso em análise, entendo que o transporte das frutas para industrialização é
serviço essencial ao processo produtivo, pois se não existisse, o produto final não seria o
ofertado pela interessada, ou seja, a falta do serviço inviabilizaria o processo produtivo da
recorrente.
Ocorre que a glosa dessa rubrica também teve como fundamento a falta de
comprovação da operação por notas-fiscais de prestação de serviços, pois as apresentadas foram
emitidas pela própria recorrente, de forma consolidada ao final do mês, com o total dos serviços.
Os documentos apresentados foram considerados imprestáveis para comprovar a aquisição de
serviços geradores de créditos da não-cumulatividade, pois, além de não se tratarem de uma nota
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

fiscal de aquisição, não há como discriminar os tipos de serviços nela englobados, descriminação
necessária para verificar se se trata de um gasto gerador de crédito, bem assim se houve
incidência de PIS e Cofins na operação.
A recorrente não apresentou no recurso voluntário antítese para a tese da
desconsideração das três notas-fiscais referentes aos transportes de frutas para industrialização.
Tampouco aduziu novos documentos para comprovar a operação reclamada.
Na minha visão, faltou contestação específica sobre a desconsideração das provas
apresentadas – notas fiscais emitidas pelo próprio sujeito passivo, de forma consolidada ao final
do mês, com o total dos serviços – e novos documentos para provar a operação de transporte das
frutas.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Noutro giro, é de conhecimento de todos que as provas devem estar em conjunto
com as alegações, formando uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre
a função de clarear a verdade dos fatos.
Fredie Didier Jr define a necessidade da dialeticidade do recurso:
A parte, no recurso, tem de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como
é exigida para decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC). A parte não pode expor as suas
razões de modo genérico. Não pode valer-se de meras paráfrases da lei. Não pode alegar
a incidência de conceito jurídico indeterminado, sem demonstrar as razões de sua
aplicação ao caso. O dever de fundamentação analítica da decisão implica no ônus de
fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da
cooperação. O STJ reconheceu expressamente a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, às
partes ao analisar um agravo interno em que o recorrente se teria limitado, literalmente,
a repetir os argumentos trazidos no recurso especial.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões (STJ, 2a T. AgInt no AREsp 853.152/RS Rel. Min.
Assusete Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016)”.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de
acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer
conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Neste contexto, a falta de insurgência específica sobre a imprestabilidade das
provas apresentadas para confirmar a prestação do serviço glosado, combinado com a não
apresentação de outros meios probantes, nos leva a concluir que não restou caracterizado nos
autos o direito líquido e certo que ensejaria o acatamento do pedido da recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao capítulo recursal.
Possibilidade de ressarcimento dos créditos reconhecidos.
Quanto a esse capítulo recursal, a interessada repisa os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade, sem apresentar nenhum elemento novo. Restringe-se a
afirmar que havia saldo acumulado e que esse fato lastrearia seu direito.
Como entendo que a decisão de piso trilhou o caminho certo ao decidir o capítulo
recursal, peço vênia para utilizar suas razões de decidir como se minhas fossem, nos termos do o
§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de
10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Em relação à existência da receita com exportação no período, a requerente anexa
planilha que conteria o seu saldo acumulado e outra onde seria possível verificar o
percentual relativo ao mercado externo, bem assim cópias do livro de apuração do
ICMS e de notas fiscais de vendas equiparadas à exportação.
No entanto, as notas anexadas (fls. 788/791) não se referem ao período em análise
(terceiro trimestre de 2004), ou estão ilegíveis, e nas cópias do livro de apuração do
ICMS não constam valores de exportação no período, conforme documentos anexados
às fls. 798/800.
Tampouco cópias de planilhas, desacompanhadas de outros documentos, como notas
fiscais, registros contábeis e fiscais, são suficientes para comprovar que houve receita de
exportação no período.
Logo, aplica-se nesta situação em exame um conhecido brocardo jurídico: allegatio et
non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar). Assim, não
há como acolher a pretensão da contribuinte.
Em relação à solicitação de que os créditos sejam utilizados para desconto das
contribuições uma vez que o pedido foi formalizado em tempo hábil, cumpre esclarecer
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13874.000015/2005-53

que os créditos da não cumulatividade, em regra, podem ser utilizados para desconto
das próprias contribuições, dentro do prazo decadencial, independentemente de prévio
pedido.
Assim, como no caso em tela o crédito foi considerado totalmente não ressarcível, a
parcela do crédito não glosada pode ser utilizada para desconto das próprias
contribuições independentemente de prévio pedido e desde que dentro do prazo
decadencial de cinco anos.
Diante de todo exposto e em virtude de a interessada não ter apresentado
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de inconformidade e
por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios
fundamentos e nego provimento ao capítulo recursal.
Conclusão.
Ex positis, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital